Tribunal: TJES
Processo: 0000479-73.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000479-73.2021.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE DO CARMO DA SILVA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000479-73.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DO CARMO DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS MATERIAIS, TESTEMUNHAIS E CONFISSÕES JUDICIAIS CORROBORADAS. 2. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DO CRIME CONTINUADO MAIS BENÉFICO. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. 3. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (ART. 59, CP). POSSIBILIDADE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA (1/5) PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INFRAÇÕES (TRÊS). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação Criminal interposta em face da r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, com incidência da causa de aumento do repouso noturno, por 03 (três) vezes, em continuidade delitiva (art. 155, § 1º e § 4º, I e IV, c/c art. 71, todos do Código Penal). A sentença fixou a pena definitiva em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos. O recurso da Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da continuidade delitiva para aplicação do concurso material de crimes (art. 69, CP), além da redução da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se o arcabouço probatório demonstra a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado para sustentar a condenação, superando a tese de insuficiência de provas baseada em confissão isolada; (II) Estabelecer se o pedido subsidiário da Defesa de afastamento da continuidade delitiva (art. 71, CP) para aplicação do concurso material (art. 69, CP) é viável, considerando a vedação à
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da Defesa; (III) Verificar se a dosimetria da pena, incluindo a valoração de uma qualificadora como circunstância judicial, a aplicação da Súmula 231/STJ e a fração de aumento pelo crime continuado, obedece aos critérios legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A pretensão absolutória por insuficiência probatória não prospera, pois a materialidade dos delitos de furto qualificado está fartamente demonstrada por Boletins de Ocorrência, Relatório Policial com análise de imagens de videomonitoramento, fotografias que evidenciam o rompimento de obstáculos e pelas declarações harmônicas das vítimas. A autoria, por sua vez, está robustamente comprovada pelo depoimento coeso dos ofendidos, que ratificaram o
modus operandi
e as circunstâncias do crime, e pela confissão judicial do réu, que foi detalhada e encontra-se integralmente corroborada pela confissão do corréu, o que afasta a alegação de condenação baseada exclusivamente em confissão isolada.

4
. O pleito subsidiário da Defesa para afastar a continuidade delitiva (art. 71, CP) e aplicar o concurso material (art. 69, CP) é manifestamente prejudicial ao apelante, pois o crime continuado é instituto mais benéfico ao prever a exasperação da pena do crime mais grave e não a soma aritmética de todas as reprimendas. Tendo o recurso sido interposto exclusivamente pela Defesa, o acolhimento do pedido resultaria em aumento significativo da pena final, o que é vedado pelo princípio da proibição da
reformatio in pejus
. Ademais, os furtos ocorreram em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, atendendo aos requisitos objetivos e subjetivos para a aplicação do art. 71 do Código Penal.

5.
O processo de dosimetria da pena está irretocável, pois o Juízo sentenciante agiu em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao utilizar uma das qualificadoras (rompimento de obstáculo) para exasperar a pena-base na primeira fase (art. 59, CP) e a outra (concurso de pessoas) para qualificar o delito. Na segunda fase, embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena foi corretamente mantida no mínimo legal, em estrita observância à Súmula 231/STJ. Na terceira fase, a fração de 1/5 (um quinto) aplicada para a continuidade delitiva, em razão da prática de 03 (três) infrações, é adequada e proporcional, conforme critério consolidado na jurisprudência pátria.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 65, I e III, "d"; 69; 71; 155, § 1º e § 4º, I e IV. Código de Processo Penal, arts. 155 e 386.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231. STJ, HC n. 537.325/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 26/11/2019. STJ, AgRg no HC: 737897 SP 2022/0118595-3, Sexta Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 11/11/2022 (precedente sobre a fração da continuidade delitiva). TJDF, Acórdão 2060480, 0704562-69.2024.8.07.0011, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, j. 30/10/2025.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000479-73.2021.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DO CARMO DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ DO CARMO DA SILVA PEREIRA,
em face da r. Sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, por três vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, em ID nº 272895, narra os seguintes fatos, em resumo:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial n 81/2020 que, nas datas de 08/09/20, 14/09/20, 18/09/20 e 21/09/20, nesta cidade e comarca, os denunciados, agindo em continuidade, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, subtraíram, mediante rompimento de obstáculos, em horário de repouso noturno, as coisas alheias móveis do estabelecimento comercial de cada uma das pessoas abaixo indicadas.

Em data
08 de setembro de 2020
, por volta das 02h da manhã, GLEISON e JOSÉ, após quebrarem a proteção de metal (fls. 05/06) da frente do "TRAILER DO ERLÍ", situado na Rod. ES 164, Centro, Vargem Alta, furtaram bebidas alcoólicas e cigarros, bem como a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), ocasionando um prejuízo financeiro de R$ 600,00 (seiscentos reais), consoante estimativa da vítima ERLÍ DA SILVA CHAGAS.

No dia
14 de setembro de 2020
, por volta das 01h20min, agindo com o mesmo
modus operandi
, os indiciados assaltaram, também, a "PADARIA VIGOR", situada na rua Elizeu Gasparini, nº 01, Centro, e subtraíram bebidas e gêneros alimentícios, bem como a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), além de 01 (um) aparelho celular que, conforme estimativa da vítima FLÁVIO HENRIQUE ALTOÉ, vale R$ 600,00 (seiscentos reais); [...] as imagens e mídia anexa de fls. 14/19 confirmam o fato delituoso.

Na data de
18 de setembro de 2020
e
21 de setembro de 2020
, em ambas as vezes durante repouso noturno, os denunciados miraram o estabelecimento "DIVINO GRÃO" (fl. 33), situado na rua Nestor Gomes, Centro, nesta cidade e comarca, e, com o mesmo
modus operandi
, subtraíram diversos bens, além da caixa registradora (fl. 55), perfazendo um prejuízo estimado pela vítima THAIS DELFINO BRANDAO, proprietária do estabelecimento, em torno de R$ 800,00 (oitocentos reais).”

Assim, após desenvolvimento regular do processo, o MM. Juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelos delitos patrimoniais cometidos contra o "Trailer do Erli", a "Padaria Vigor" e o segundo furto ao "Divino Grão" (ocorrido no dia 21 de setembro de 2020), nas sanções do art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, por 03 (três) vezes, em continuidade delitiva (art. 71, CP), ao cumprimento da pena já mencionada.

Nas razões recursais constantes em ID nº 16308534, a Defesa almeja a absolvição por insuficiência de provas; o afastamento da continuidade delitiva com aplicação do concurso material (art. 69, CP); e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada.

O presente recurso preenche todos os seus requisitos de admissibilidade, notadamente a adequação e a tempestividade, pelo que passo à apreciação dos pedidos formulados pela defesa.

Em detida análise dos autos, vislumbro de pronto que a pretensão da defesa de absolvição do apelante, sob o argumento da fragilidade probatória (art. 386, CPP), não encontra amparo no arcabouço probatório coletado no curso da instrução criminal.

A alegação de que a condenação estaria fundamentada exclusivamente na confissão do réu destoa da realidade dos autos, que demonstra, com a segurança necessária a materialidade e autoria dos delitos narrados na peça acusatória.

A
materialidade
dos crimes de furto qualificado está fartamente demonstrada pelos Boletins de Ocorrência Unificados (fls. 03/04, 10/11, 27/29 e 30/32); pelo Relatório Policial com análise das imagens de videomonitoramento (fls. 14/18 e mídia em ID 30059854), pelas fotografias que evidenciam o rompimento dos obstáculos (fls. 05/06, 33), pelo relatório de diligências que localizou as fichas subtraídas do estabelecimento "Divino Grão" (fl. 55), e pelas declarações harmônicas das vítimas, que ratificaram em juízo a ocorrência das subtrações e os prejuízos sofridos (termo de audiência em ID nº 16308521).

A autoria delitiva, igualmente, está demonstrada de forma robusta e inconteste no caderno processual, não se limitando à confissão do apelante e do corréu Gleidson, mas estando respaldada igualmente no coeso relato dos ofendidos acerca dos fatos, tanto na fase administrativa como em juízo (art. 155, CPP). O próprio acusado, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório judicial (ID nº 16308521), admitiu sua participação nos crimes de forma clara e detalhada, confirmando a subtração dos bens em todos os estabelecimentos comerciais, com exceção do primeiro furto cometido no Estabelecimento Divino Grão.

Sobre as subtrações, expôs o acusado: “
(...)
confirma ter entrado na cafeteria com Gleison e que estava drogado; que também entrou na padaria e no trailer do Erlí; confirma que tudo na denúncia é verdade; que participou de somente um roubo na cafeteria divino grão, no dia 21
.”

Tal confissão não se encontra isolada. Pelo contrário, é integralmente corroborada pela confissão do corréu Gleison Pereira Flores, tanto na fase administrativa como em juízo, que também detalhou a empreitada criminosa conjunta, ao dispor: “
(...)
confirma ter entrado no trailer do Erlí; que José do Carmo também participou do roubo no trailer; confirma que realizaram os roubos para adquirir drogas.
”
Adicionalmente, as declarações das vítimas e da testemunha Vanécia Maria Quintino, colhidos em juízo (ID nº 16308525), embora não tenham identificado visualmente os autores no momento do crime - dado que os furtos ocorreram durante o período noturno e sem a presença dos proprietários -, foram cruciais para confirmar o
modus operandi
e as circunstâncias descritas na denúncia, que coincidem perfeitamente com o que foi confessado pelos réus.

A vítima
T
hais
D
elfino
B
randão
, proprietária do estabelecimento comercial "Divino Grão", narrou os 02 (dois) arrombamentos praticados de forma idêntica em seu estabelecimento. A testemunha
V
anécia
M
aria
Q
uintino
descreveu ter encontrado a "Padaria Vigor" arrombada durante a madrugada, o que motivou o acionamento da polícia. Por fim, a vítima
E
rlí

da Silva Chagas
relatou a ocorrência de furto em seu trailer.

Destarte, a versão apresentada pelo apelante em juízo não constitui único pilar da condenação, mas encontra-se ratifica pelos demais elementos de provas, como a confissão do corréu e as provas materiais e testemunhais carreadas em juízo. A tese de insuficiência probatória, portanto, não merece prosperar (art. 386, CPP).

Em situações similares à que se apresenta, colaciono os seguintes julgados:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTENTE PARA O SEGUNDO RÉU. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o primeiro réu às penas de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa, e o segundo réu às penas de 5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, ambos pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal (furto qualificado). A defesa do primeiro acusado requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculos e o redimensionamento da pena-base. A defesa do segundo acusado pleiteia a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por insuficiência probatória. De modo subsidiário, pugna pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculos; pelo redimensionamento da pena-base; pelo reconhecimento da confissão parcial; pela modificação do regime inicial de cumprimento da pena; e pela concessão do direito de apelar em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem prova pericial conclusiva; (ii) verificar a suficiência probatória quanto à autoria e a materialidade em relação ao segundo apelante; (iii) estabelecer o critério de exasperação da pena-base; (iv) averiguar o cabimento da atenuante da confissão espontânea para o segundo réu; (v) analisar a possibilidade de aplicação de regime prisional mais brando para o segundo acusado; e (vi) decidir se cabe a concessão, ao segundo apelante, do direito de apelar em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas nos autos, não havendo contraprova capaz de infirmar o relato.

4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo sem laudo pericial, quando está devidamente demonstrada por outros elementos de provas nos autos.

5.
O depoimento prestado por agente policial constitui meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos.

6. A quebra de cadeia de custódia não se configura quando não demonstrada pela defesa adulteração no iter probatório de modo a macular a idoneidade das provas audiovisuais apresentadas.

7.
A materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, no que se refere ao segundo réu, restam comprovadas pelos depoimentos da vítima, declarações dos policiais, confissão do corréu e arquivos de mídia, sendo inaplicável o art. 386, VII, do CPP, e o princípio
in dubio pro reo
.

8. O critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável é válido e aceito pela jurisprudência, não havendo direito subjetivo dos réus à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

9. A confissão espontânea não se aplica ao segundo acusado, pois ele negou a prática delitiva, apresentando versão exculpatória.

10. O quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a manutenção do regime inicial fechado para o segundo apelante, sendo inaplicável a detração penal (art. 387, § 2º, do CPP) para modificação do regime.

11. Inexistem fundamentos para autorizar que o segundo réu recorra em liberdade, pois persistem os motivos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

12. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos para corrigir erro material na sentença em relação ao quantum final da pena dos réus.

(
TJDF.
Acórdão 2060480, 0704562-69.2024.8.07.0011, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2025,
publicado no DJe: 04/11/2025.
)”

“Furto qualificado. Prova. Excludente de ilicitude. Pena-base. Antecedentes. Reincidência. Regime prisional. Apelação provida em parte.

I. Caso em exame

1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa pelo crime de furto qualificado.

II. Questões em discussão

2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se a condenação utilizada na sentença para fins de reincidência; (iii) se o réu agiu sob coação irresistível; (iv) regime prisional e substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3.
As declarações do representante da vítima, que ouviu o réu confessar o furto imputado nos autos e em outr
a
loja, corroborados pelo depoimento de agente de polícia e pela confissão extrajudicial do réu, são provas suficientes para condenação.

4. Coação irresistível (art. 22 do CP) é a atual, iminente e inevitável. A simples alegação de que foi coagido a cometer o crime para pagar dívida de drogas não significa que sofreu ameaça de mal grave e iminente, capaz de retirar a possibilidade de agir de forma diversa.

5. A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia, não caracteriza reincidência, mas pode ser utilizada como maus antecedentes.

6. Se a pena é inferior a 4 anos e o acusado é primário, o regime prisional poderá ser o aberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP).

7. Substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora o acusado registre maus antecedentes, a medida é socialmente recomendável – é primário e o crime foi cometido sem emprego de violência ou ameaça a pessoa (art. 44 do CP).

IV. Dispositivo

8. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 22, 44, 77, II, 155, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 697.551/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26.4.22; HC 447.947/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15.10.19; REsp 1136233/CE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.2.16.

(
TJDF.
Acórdão 2014812, 0711319-97.2024.8.07.0005, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025,
publicado no DJe: 14/07/2025
.)”

A Defesa postula, de forma subsidiária, pelo afastamento da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) para que seja aplicado o concurso material (art. 69 do Código Penal). Tal pleito, contudo, revela-se manifestamente contrário aos interesses do próprio apelante, devendo ser rechaçado.

O instituto do crime continuado (art. 71, CP), por prever a exasperação da pena de um só dos crimes, se idênticas, ou da mais grave, se diversas, aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), é uma ficção jurídica consideravelmente mais benéfica do que a regra do concurso material, que impõe a soma aritmética das penas de todas as infrações praticadas.

No caso em tela, o Juízo
a quo
reconheceu acertadamente a existência de um nexo de continuidade entre os 03 (três) furtos perpetrados pelo apelante. As infrações ocorreram em condições de tempo semelhantes (em um curto intervalo de dias, entre 08 e 21 de setembro de 2020), no mesmo lugar (estabelecimentos comerciais situados na área central de Vargem Alta/ES) e com idêntica maneira de execução (arrombamento de portas durante o repouso noturno para subtrair bens e valores). Tais circunstâncias fáticas se amoldam perfeitamente aos requisitos objetivos e subjetivos do art. 71 do Código Penal.

A aplicação do concurso material (art. 69, CP), como requerido pela Defesa, resultaria em um aumento significativo e prejudicial da pena final, o que, em sede de recurso exclusivo da defesa, configuraria inaceitável
reformatio in pejus
, prática vedada em nosso ordenamento jurídico. Desse modo, a manutenção do reconhecimento da continuidade delitiva é a medida que se impõe, por ser mais favorável ao acusado.

Por fim, no que tange à dosimetria, a sentença se mostra irretocável e não merece reparo, tendo sido aplicada de forma justa, proporcional e devidamente fundamentada.

O delito de furto qualificado possui reprimenda abstrata de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa (art. 155, §4º, CP).

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, ligeiramente acima do mínimo legal. O magistrado sentenciante justificou a exasperação ao valorar negativamente a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, CP) como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, utilizando a outra qualificadora, do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV), para qualificar o delito, o que é amplamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante precedente que segue:

“(...
)
7. "
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o
quantum
da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
" (HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017).
(...)
(
STJ.

HC n. 537.325/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019,
DJe de 26/11/2019
.)”

Na segunda fase, foram devidamente reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, CP), uma vez que o apelante tinha menos de 21 anos na data dos fatos. Contudo, em estrita observância ao enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena foi corretamente mantida no patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pois as atenuantes não podem conduzir a pena aquém do mínimo previsto em abstrato para o tipo penal.

Na terceira fase, o juiz aplicou corretamente a causa de aumento de 1/3 (um terço) referente ao repouso noturno (§ 1º do art. 155 do CP), elevando a pena para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Em seguida, procedeu à exasperação pela continuidade delitiva (art. 71, CP), aplicando a fração de 1/5 (um quinto), que se mostra adequada e proporcional ao número de infrações praticadas (três delitos). A jurisprudência pátria tem se orientado pelo critério do número de crimes para fixar a fração de aumento, sendo o patamar de 1/5 razoável para 03 (três) delitos, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações [...] (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). (
STJ
- AgRg no HC: 737897 SP 2022/0118595-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 11/11/2022
)”

O cálculo final resultou na pena definitiva de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 16 dias-multa
, inexistindo ilegalidade e/ou reparo no processo dosimétrico.

Conforme a pena aplicada, impõe-se o estabelecimento do regime inicial
aberto
, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, faz jus o recorrente à substituição da pena corpórea por 02 (duas) restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, sendo àquela de importância a ser aplicada pelo Juízo da execução penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando
in totum
a r. Sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Acompanho o voto do Eminente Relator.